Tribunal: TJSP
Processo: 2069260-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos. Autora que nega a contratação de empréstimo. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar que a instituição bancária mutuante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, para pagamento de parcelas do empréstimo impugnado. Imposição de multa

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos. Autora que nega a contratação de empréstimo. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar que a instituição bancária mutuante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, para pagamento de parcelas do empréstimo impugnado. Imposição de multa cominatória diária. Insurgência por parte do banco mutuante. Descabimento. Penalidade que se mostra salutar no caso concreto. Valor arbitrado de acordo com a razoabilidade.
A multa cominatória objetiva influenciar a pessoa obrigada a praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o comando imposto pela decisão judicial, atuando no ânimo do sujeito passivo, impelindo-o a se abster de praticar determinada conduta, ou, ao contrário, a praticá-la. Assegura, dessa forma, a efetividade da jurisdição e a proteção dos interesses tutelados no processo. Sua imposição no caso concreto é mesmo salutar: atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Se o réu não deseja pagar a multa imposta, bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na forma determinada. O valor da multa imposta pelo nobre magistrado a quo (R$2.000,00) não se mostra exacerbado. Ao contrário, atende aos anseios inibitório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida. É, também, razoável, segundo prudente análise do caso concreto. E, por fim, não se traduz em enriquecimento sem causa da autora.

Multa cominatória. Alteração, de ofício, da periodicidade, com objetivo de ajustá-la ao panorama fático dos autos.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, a multa deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como tal "cada débito nos proventos de aposentadoria da autora, para pagamento de parcelas referentes ao contrato impugnado". Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição de multa de R$2.000,00 por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, sem limitação temporal.
Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554087
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2069260-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em
que é agravante BANCO PANAMERICANO S/A, é agravado CLEONICE
DA SILVA LOURENCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
com observação. Vencido o 3o Desembargador que dava integral
provimento para afastar a incidência da multa cominatória, conforme
exposto em sua declaração que compõe o presente julgado.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.780
Agravo de Instrumento no 2069260-38.2020.8.26.0000
Comarca de Marília / 5a Vara Cível
Juiz(a): Ângela Martinez Heinrich
Agravante(s): Banco Panamericano S/A
Agravado(a)(s): Cleonice da Silva Lourenço
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. AUTORA QUE NEGA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONCESSÃO DE TUTELA
DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MUTUANTE SE ABSTENHA DE
EFETUAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA
AUTORA,
PARA
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
DO
EMPRÉSTIMO
IMPUGNADO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA DIÁRIA. INSURGÊNCIA POR PARTE DO
BANCO MUTUANTE. DESCABIMENTO. PENALIDADE QUE SE
MOSTRA
SALUTAR
NO
CASO
CONCRETO.
VALOR
ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
A multa cominatória objetiva influenciar a pessoa obrigada a
praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o
comando imposto pela decisão judicial, atuando no ânimo do
sujeito passivo, impelindo-o a se abster de praticar determinada
conduta, ou, ao contrário, a praticá-la. Assegura, dessa forma, a
efetividade da jurisdição e a proteção dos interesses tutelados
no processo. Sua imposição no caso concreto é mesmo salutar:
atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não
descumprir a determinação judicial. Se o réu não deseja pagar a
multa imposta, bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na
forma determinada. O valor da multa imposta pelo nobre
magistrado a quo (R$2.000,00) não se mostra exacerbado. Ao
contrário, atende aos anseios inibitório e punitivo, e ao caráter
profilático e pedagógico da medida. É, também, razoável,
segundo prudente análise do caso concreto. E, por fim, não se
traduz em enriquecimento sem causa da autora.
MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
PERIODICIDADE,
COM
OBJETIVO
DE
AJUSTÁ-LA
AO
PANORAMA FÁTICO DOS AUTOS.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático
dos autos, e, por isso, a multa deve ser revista e incidir para
cada ato contrário à determinação judicial, considerado como
tal “cada débito nos proventos de aposentadoria da autora, para
pagamento de parcelas referentes ao contrato impugnado”.
Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição de multa de
R$2.000,00 por cada desconto realizado em desacordo com a
determinação judicial, sem limitação temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo não provido, com observação.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos que CLEONICE DA
SILVA LOURENÇO move em face de BANCO PAN S/A e BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, consistente
em determinar que o corréu BANCO PAN S/A se abstenha de efetuar
descontos consignados junto ao benefício previdenciário da autora, por
força do contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária de
R$2.000,00, até o limite de R$10.000,00; e determinar ao corréu BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A que promova o estorno do valor de R$10.977,76,
creditado na conta corrente da autora em 19/02/2020, sob pena de multa
diária de R$2.000,00, até o limite de R$10.000,00.
A autora narra na inicial que mantém conta corrente em uma
das agências do corréu BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, onde é depositado
seu benefício previdenciário. Diz que no dia 19/02/2020 o corréu BANCO PAN
S/A efetuou um depósito de R$10.977,76 em sua conta corrente. Como não
havia travado nenhum negócio jurídico com o banco depositante, solicitou
ao banco depositário o estorno daquela quantia. No entanto, nenhuma
providência foi tomada para solução do seu problema. Aduz padecimento
de dano moral. Pede a declaração de inexistência de vínculo jurídico de
direito material com o corréu BANCO PAN S/A e a condenação dos réus à
reparação do dano moral que alega ter sofrido. Em sede de tutela de
urgência, requereu que o corréu BANCO PAN S/A fosse compelido a se abster
de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, para pagamento de
parcelas referentes ao contrato impugnado; e que o corréu BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A fosse compelido a estornar o valor depositado em
sua conta bancária, também em razão do aludido contrato.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) são plausíveis as
alegações da autora; (b) trata-se, ademais, de afirmação de fatos negativos,
em virtude dos quais, à evidência, não se poderia exigir da autora produção
de prova; (c) a medida mostra-se reversível, tendo em vista que, se restar
demonstrado o contrário das alegações, os descontos podem retomar seu
curso. Assim, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em determinar que o corréu BANCO PAN S/A se abstenha de efetuar
descontos consignados junto ao benefício previdenciário da autora, por
força do contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária de
R$2.000,00, até o limite de R$10.000,00; e determinar ao corréu BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A que promova o estorno do valor de R$10.977,76,
creditado na conta corrente da autora em 19/02/2020, sob pena de multa
diária de R$2.000,00, até o limite de R$10.000,00.
Inconformado, o corréu BANCO PAN S/A recorre. Alega, em
suma, que a multa cominatória deve ser afastada ou, subsidiariamente, ter
reduzido seu valor. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 114/117.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico
nacional com o fito de trazer proteção aos interesses tutelados no processo
e obediência aos pactos e à ordem pública. Objetiva influenciar a pessoa
obrigada a praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o comando
imposto pela decisão judicial.
Atua no ânimo do sujeito passivo, impelindo-o a se abster de
praticar determinada conduta, ou, ao contrário, a praticá-la. Assegura,
dessa forma, a efetividade da jurisdição e a proteção dos interesses
tutelados no processo.
Para a quantificação da multa cominatória, alguns critérios
devem ser observados, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade, a
carga inibitória e a vedação ao enriquecimento sem causa do favorecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sua imposição, em determinadas hipóteses, é mesmo salutar:
atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não descumprir a
determinação judicial.
Assim, se o sujeito passivo da obrigação cumpre a
determinação judicial na forma determinada, nada tem a temer. Se a
descumpre, deve se sujeitar às consequências de sua recalcitrância.
Dessa forma, a penalidade imposta no caso de
descumprimento da determinação judicial era mesmo devida.
Se o corréu BANCO PAN S/A não deseja pagar a multa imposta,
bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na forma determinada.
Quanto ao valor aplicado, não se olvida que há grande debate
jurisprudencial e doutrinário acerca do montante que deve ser considerado
necessário e suficiente para que a medida atinja seu objetivo precípuo.
É mesmo cediço que caso se verifique manifesto excesso na
incidência da multa em comparação com a obrigação principal, gerando-se
possibilidade de enriquecimento injusto do credor, assim como
circunstâncias atenuantes da conduta do réu, poderá o juiz excluir parte do
crédito resultante da incidência da multa. Nesse sentido: AgRg no AREsp no
516.265/RJ, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. em 21.08.2014.
Em nosso ordenamento jurídico, o valor da multa cominatória
não é tarifado, e sempre deverá ser sopesado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
O valor da multa imposta pelo nobre magistrado a quo não se
mostra exacerbado. Ao contrário, atende aos anseios inibitório e punitivo, e
ao caráter profilático e pedagógico da medida. É, também, razoável,
segundo prudente análise do caso concreto. E, por fim, não se traduz em
enriquecimento sem causa da autora.
Não obstante, a periodicidade diária não se coaduna com o
panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada
ato contrário à determinação judicial, considerado como tal “cada débito nos
proventos de aposentadoria da autora, para pagamento de parcelas referentes ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado”.
Com feito, a hipótese aqui tratada autoriza a imposição de
multa de R$2.000,00 por cada desconto realizado em desacordo com a
determinação judicial, sem limitação temporal. Esse valor não se mostra
exacerbado,
desproporcional
ou
desarrazoado,
nem
resulta
em
enriquecimento sem causa da autora.
Além disso, mostra-se adequada e suficiente, à luz das
circunstâncias econômicas, sociais e psicológicas ora tratadas.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
Observa-se que a multa deverá incidir para cada ato contrário à
determinação judicial, considerado como tal “cada débito nos proventos de
aposentadoria da autora, para pagamento de parcelas referentes ao contrato
impugnado”, sem limitação temporal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.953
Agravo de Instrumento no 2069260-38.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Banco Panamericano S/A
Agravado: Cleonice da Silva Lourenco
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e sufraga o
provimento ao recurso do réu, no sentido de decotar a
multa por suposto ato de descumprimento do preceito
judicial.
A “astreinte” não é e não pode ser meio de
enriquecimento sem causa a um demandante em detrimento de
outro, pouco importando em quanto importa essa deformação
vedada pelo art. 884 do Código Civil e qual a capacidade
financeira do demandante sancionado.
Tenho
sido
voto
vencido,
mas
continuo
entendendo que o arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, de risco ao
enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, a sanção em favor da recorrida é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do agravante a
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.
O meu voto dá provimento ao recurso e decota
a sanção pecuniária, ressalvando a multa tarifada do art.
77, § 2o, do novo CPC, destinada ao Estado.
CERQUEIRA LEITE
3° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1186235D
7
9
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11872869
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2069260-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.